Tribunal: TJES
Processo: 5002880-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2880-12
.2022
.8.08.0000

AGVTE:
JOCIMAR CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARLETE CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARINALVA THOMAZINI

AGVDO:
MARIA CAMPO
DALL'ORTO
THOMAZINI

RELATOR
A:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. CUSTEIO DE DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A medida deferida pelo juízo, de liberação de valores para custeio de despesas do espólio, mostra-se correta em vista de que cabe ao espólio, por gestão de seu inventariante, arcar com as despesas que lhe são correlatas.

II. Cabe ao inventariante prestar contas de sua administração, tanto por sua obrigação quanto por ver-se isento de eventual dano alegado pelos interessados e, em havendo suspeição do encargo que lhe fora entregue, poderão os herdeiros, por sua vez, pleitear ao juízo o que entendem de direito, sob efetiva demonstração de suas alegações..

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002880-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCIMAR THOMAZINI e outros (2)
AGRAVADO: MARIA CAMPOS THOMAZINI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2880-12
.2022
.8.08.0000

AGVTE:
JOCIMAR CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARLETE CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARINALVA THOMAZINI

AGVDO:
MARIA CAMPO
DALL'ORTO
THOMAZINI

RELATOR
A:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

JOCIMAR
CAMPO DALL'ORTO
THOMAZINI,
MARLETE CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARINALVA THOMAZINI
, uma vez que irresignado
s
com a decisão proferida
pelo juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia

e
que
deferiu a
expedição de alvará em favor da inventariante,
ora agravada,
MARIA CAMPO
DALL'ORTO
THOMAZINI,

relativo a valores pertencentes a
o Espólio de Jacintho Thomazini
.

Em seu recurso, o
s
recorrente
s
sustenta
m

que os
ativos
estão sendo utilizados para pagamento de despesas pessoais da inventariante,
oriundos da venda de gado
autorizada pelo juízo
, sem o
i
tiva
dos demais herdeiros.

Apesar disso, aduz
em
que houve pedido de venda de todo o gado, em vista de ser a única atividade que gera despesas ao espólio, o que não foi aceito pela inventariante
.

A
rgumenta
m
ainda que houve alienação de bens
e
uso do dinheiro do espólio depositado em conta bancária, sem autorização judicial
e sem proceder o devido arrolamento nas primeiras declarações,
o que demonstra estar utilizando-se, de maneira exclusiva,
a agravada/inventariante,
do patrimônio do espólio
.

Requerem com isso seja reformada a decisão, impedindo que seja expedido alvará para custeio de despesas que não sejam do espólio, especialmente referentes a energia elétrica, plano de saúde e as denominadas “extras”, não identificadas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
porque,
tanto pelo acostado aos autos como
pelo teor da decisão agravada, a manutenção do patrimônio pela liberação dos valores não causa prejuízos aos herdeiros, tampouco a medida esvazia o montante existente e depositado em juízo, fruto da venda anterior de semoventes
.

Do contrário, o
periculum in mora
à ora agravada que pleiteou a liberação de valores para custeio de despesas relativas ao consumo de energia elétrica, tributos, manutenção da propriedade rural, cuidados com os semoventes e pagamento de mensalidade de
seu
plano de saúde da inventariante
são vislumbrados, na medida em que
é viúva do
de cujus
e
se encontra como inventariante a gerir as obrigações do espólio, o que inclui conservar bens e direitos de interesse dos herdeiros
.

Tais premissas devem ser sopesadas em vista de que a inventariante reside na propriedade e de que formulou o requerimento indicando valor que não alcança o total depositado em conta mas, tão somente, suficiente para custear as despesas pendentes.

Sem embargo, cabe ao inventariante prestar contas de sua administração, tanto por sua obrigação quanto por ver-se isento de eventual dano alegado pelos interessados.

No mais, em havendo suspeição do encargo que lhe fora entregue, poderão os herdeiros, por sua vez, pleitear ao juízo o que entendem de direito, sob efetiva demonstração de suas alegações.

Com isso, a medida deferida pelo juízo mostra-se razoável e o arcabouço probante, até o momento, não revela prejuízo aos herdeiros.

Em conclusão, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida
que
deferiu a
expedição de alvará em favor da inventariante,
ora agravada,
MARIA CAMPO
DALL'ORTO
THOMAZINI,

relativo a valores pertencentes a
o Espólio de Jacintho Thomazini
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2880-12
.2022
.8.08.0000

AGVTE:
JOCIMAR CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARLETE CAMPO DALL'ORTO THOMAZINI, MARINALVA THOMAZINI

AGVDO:
MARIA CAMPO
DALL'ORTO
THOMAZINI

RELATOR
A:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. CUSTEIO DE DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO

INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A medida deferida pelo juízo, de liberação de valores para custeio de despesas do espólio, mostra-se correta em vista de que cabe ao espólio, por gestão de seu inventariante, arcar com as despesas que lhe são correlatas.

II. Cabe ao inventariante prestar contas de sua administração, tanto por sua obrigação quanto por ver-se isento de eventual dano alegado pelos interessados e, em havendo suspeição do encargo que lhe fora entregue, poderão os herdeiros, por sua vez, pleitear ao juízo o que entendem de direito, sob efetiva demonstração de suas alegações..

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.